Tribunal: TJDFT
Processo: 0742421-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742421-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDO NUNES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FERNANDO NUNES CHAVES: “Impugna o devedor FERNANDO NUNES CHAVES a penhora objeto da decisão de id. 106712127, sob a alegação de que o valor constrito seria impenhorável, “ex vi” do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Cotejando o relatório do sistema SISBAJUD (id. 106712139) com o extrato bancário de id. 106810226, depreende-se que a medida constritiva realizada na conta de titularidade do impugnante na Caixa Econômica Federal (n.o 000.984.824.875-2, operação 1288, agência 2223) incidiu sobre valores protegidos de penhora pelo artigo 833, X, do CPC, sendo a quantia de R$ 7.428,02 ali penhorada no dia 22 de outubro de 2021 saldo de caderneta de poupança em importe inferior a 40 salários mínimos, impondo-se sua liberação. Assim, DEFIRO EM PARTE a impugnação de id. 106607562, aditada conforme petição de id. 106810218, e determino a liberação do "quantum" indevidamente bloqueado. Considerando, porém, que o impugnante não se desincumbiu de instruir os autos com elemento de convicção hábil a demonstrar que a quantia de R$ 11.391,30 penhorada na conta bancária de n.o 000.998.455.485-1, operação 3700, agência 2223, também da CEF, estaria protegida por alguma das hipóteses de impenhorabilidade legalmente previstas, lhe concedo derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, instrua os autos com extrato de movimentação financeira da aludida conta bancária abrangendo tanto o crédito da suposta verba remuneratória como a penhora objurgada. Preclusa a decisão, uma vez que esta impugnação foi dirimida sem a prévia oitiva da parte credora, oficie-se à agência n.o 4200-5 do Banco do Brasil S/A, solicitando-lhe a transferência, para a conta bancária n.o 000.984.824.875-2, operação 1288, agência 2223 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado FERNANDO NUNES CHAVES, CPF n.o 179.221.351-49, da quantia de R$ 7.428,02 penhorada conforme decisão e relatório de ids. 106712127 e 106712139 (ID. 072021000018384210), acrescida dos consectários legais.” (...) “Id. 107125498: NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração da decisão de id. 106950077 deduzido pelo credor ante as razões ali expendidas. ------------ Id.107340961: Cuida-se de aditamento da impugnação id. 106607562 que opõe o devedor FERNANDO NUNES CHAVES a penhora objeto da decisão de id. 106712127, sob a alegação de que o valor constrito seria impenhorável, “ex vi” do artigo 833, inciso IV, do CPC. A impenhorabilidade de verba salarial constitui questão de ordem pública, podendo ser sobrelevada a qualquer tempo. Seu reconhecimento, porém, reclama a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis" (artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC), não bastando que a conta bancária sobre a qual incidiu a medida constritiva inquinada de vício esteja qualificada como "conta salário" ou congênere. Do cotejo do relatório do sistema SISBAJUD (id. 106712139) com o novo extrato bancário de id. 107340967, depreende-se que a medida constritiva realizada na conta de titularidade do impugnante na Caixa Econômica Federal (n.o 000.988.455.485-1, operação 3700, agência 2223), de fato, incidiu sobre valores protegidos de penhora pelo artigo 833, IV, do CPC, advindo a quantia de R$ 11.413,67 ali penhorada no dia 22 de outubro de 2021 majoritariamente (R$ 11.391,30) da remuneração por ele recebida na data de 21 de outubro de 2021, impondo-se sua liberação. Assim, DEFIRO a impugnação de id. 107340961, e determino a liberação do "quantum" indevidamente bloqueado, bem como do valor residual de R$ 22,37 porque irrisório frente ao crédito exequendo. Preclusa a decisão, uma vez que esta impugnação foi dirimida sem a prévia oitiva da parte credora, oficie-se à agência n.o 4200-5 do Banco do Brasil S/A, solicitando-lhe a transferência, para a conta bancária n.o 000.988.455.485-1, operação 3700, agência 2223 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado FERNANDO NUNES CHAVES, CPF n.o 179.221.351-49, da quantia de R$ 11.413,67 penhorada conforme decisão e relatório de ids. 106712127 e 106712139 (ID. 072021000018385390), acrescida dos consectários legais.. ------------ Id. 107777649: Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de id. 106950077, que acolheu, em parte, a impugnação à penhora oposta pelo devedor. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposta omissão, porquanto o Juízo teria deixado de observar que a conta poupança sobre a qual incidiu a medida constritiva desconstituída apresentaria movimentações financeiras incompatíveis com a sua natureza. É a suma do necessário. Porquanto tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 107777649. Contudo, no mérito, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão objurgada se encontram fundamentadas, não padecendo de omissões. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 107777649 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que a constante movimentação da conta poupança demonstra a sua utilização como conta corrente e não como fonte de reserva. Salienta que a jurisprudência vem flexibilizando a impenhorabilidade de verbas salariais quando a constrição parcial da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e é o único meio de satisfação do crédito. Conclui que o Agravado não juntou documentos capazes de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter os bloqueios de ativos financeiros. Preparo recolhido (31765161). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., Desa. rela.: Fátima Rafael, PJe 12/02/2019).” À primeira vista o Agravado se desincumbiu desse ônus, tendo em vista que há indicativos de que parte dos valores bloqueados tem natureza remuneratória e outra estava depositada em caderneta de poupança. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Seja como for, também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo levantamento de valores até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo levantamento dos valores constritos antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator